Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO DO 3o RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TEMA 150/RG. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. RECURSOS DA 1a RÉ E DO 2o RÉU DESPROVIDOS. RECURSO DO 3o RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, “caput”). A Defesa do 3o réu pleiteia: (I) absolvição com base no art. 386, V e VII, do CPP; (II) desclassificação para uso pessoal (LAD, art. 28); (III) fixação da pena-base no mínimo legal; (IV) aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da LAD; (V) redução da multa. Os outros réus também requereram absolvição, desclassificação para uso pessoal e revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) verificar a presença de interesse recursal quanto ao apelo do 3o réu; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação; (iii) verificar se é possível a desclassificação do crime de tráfico para uso próprio; (iv) analisar a adequação da dosimetria; (v) decidir sobre a aplicabilidade do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interesse recursal em relação ao pedido subsidiário do 3o réu de fixação da pena-base no mínimo legal é reconhecida, uma vez que a sentença já havia observado tal medida.
4. O depoimento de policiais é considerado prova válida quando corroborado por outros elementos nos autos.
5. Comprovada a materialidade e a autoria do tráfico de drogas, afastam-se as alegações de absolvição (CPP, art. 386, V e VII; “in dubio pro reo”) e de desclassificação para uso próprio (LAD, art. 28), dada a quantidade e as circunstâncias da apreensão.
6. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
7. Condenações passadas, mesmo ultrapassado o período de 5 anos do art. 64, I, do CP, podem ser utilizadas para configurar maus antecedentes, conforme entendimento firmado no Tema 150/RG do STF.
8. O reconhecimento de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD) foi admitido em relação ao 3o réu, visto que não houve prova suficiente de dedicação a atividades criminosas.
9. A pena pecuniária deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos da 1a ré e do 2o réu conhecidos e desprovidos. Recurso do 3o réu parcialmente conhecido e, no mérito, provido em parte.
Tese de julgamento:
1. O depoimento de policiais, corroborado pelo restante do conjunto probatório, constitui prova idônea e suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2. A desclassificação para uso pessoal não é aplicável quando as circunstâncias indicam intenção de comercialização das drogas.
3. Maus antecedentes podem ser considerados, mesmo após o período depurador, conforme Tema 150/RG do STF.
4. O tráfico privilegiado pode ser aplicado quando não há provas suficientes de dedicação a atividades criminosas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 64, I; CPP, art. 386, V e VII; Lei n. 11.343/06, arts. 28, e 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 150/RG.